Tribunal: TJMT
Processo: 1007310-86.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007310-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), FARES & CIA LTDA - CNPJ: 15.950.421/0001-50 (AGRAVADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS POR ESTIMATIVA. REGIME DE APURAÇÃO POR DECRETO. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DA NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Fares & Cia Ltda, reconhecendo a nulidade da cobrança do ICMS por estimativa, instituída por meio de decreto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da cobrança do ICMS por estimativa instituída por decreto estadual, em confronto com o princípio da legalidade tributária previsto na Constituição Federal, especialmente no que tange à necessidade de criação de regimes tributários por lei complementar.

III. Razões de decidir

3. O ICMS por estimativa, quando instituído por decreto, é considerado ilegal, pois a criação de regimes de apuração do imposto deve ser feita por meio de lei complementar, conforme disposto nos artigos 146, III, d, e 146-A da Constituição Federal.

4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reitera a impossibilidade de alteração dos aspectos da norma tributária, como a criação de regimes específicos de apuração do ICMS, por meio de norma infralegal (decreto), em detrimento da exigência constitucional de regulamentação por lei.

5. O entendimento pacífico no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é o de que a cobrança do ICMS por estimativa seja por operação ou simplificada, é ilegal quando instituída por decreto, pois viola os requisitos da Constituição Federal que exigem a regulamentação da matéria por meio de lei complementar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ICMS por estimativa, quando instituído por decreto, é ilegal, pois a criação de regimes de apuração tributária deve ocorrer por meio de lei complementar, conforme os artigos 146 e 146-A da Constituição Federal.

2. A cobrança de ICMS por estimativa simplificada e por operação, instituída por decreto, viola o princípio da legalidade tributária.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 146, III, d, e 146-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, APL nº 10498633520198110041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 18.04.2023; TJ-MT, RAC nº 1051398-96.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 02.08.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007310-86.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FARES & CIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Fares & Cia Ltda, reconhecendo a nulidade da cobrança do ICMS por estimativa, com base na ilegalidade do regime estabelecido por decreto.

O Agravante sustenta que, o regime de ICMS por estimativa, conforme previsto no inciso III do artigo 30 da Lei Estadual n.º 7.098/98, é legítimo e se encontra em conformidade com as normas constitucionais e infraconstitucionais, sendo inaplicável a alegação de inconstitucionalidade da cobrança em questão.

O Agravado, por sua vez, defende a manutenção da decisão que reconheceu a nulidade da cobrança, argumentando que o ICMS por estimativa simplificada e por operação é ilegal, conforme entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007310-86.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FARES & CIA LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Fares & Cia Ltda, reconhecendo a nulidade da cobrança do ICMS por estimativa, com base na ilegalidade do regime estabelecido por decreto.

Inicialmente, é importante destacar que, conforme reiterada jurisprudência deste tribunal de justiça, o ICMS por estimativa, quando criado por decreto, é considerado ilegal, pois tal regime de apuração do imposto deve ser instituído por meio de lei complementar, em conformidade com o disposto nos artigos 146, III, d, e 146-A da Constituição Federal. Confira-se:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

[...]

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003).

Em análise à Certidão de Dívida Ativa (CDA) e aos elementos que a sustentam, verifica-se que o crédito tributário discutido foi constituído com base no ICMS por estimativa, instituído por decreto, prática que é vedada pelo ordenamento jurídico. O entendimento predominante neste Tribunal de Justiça é o de que a alteração de aspectos da norma tributária, como a criação de regimes específicos de apuração do ICMS, deve ser realizada exclusivamente por meio de lei, e não por norma infralegal. Vejamos:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO, ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR E ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – NULIDADE – RECONHECIMENTO – CRITÉRIOS ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO INSERIDOS POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacífico no sentido de ser impossível a cobrança de débitos oriundos do ICMS por estimativa por operação, ICMS estimativa complementar e ICMS estimativa simplificada, e dos demais critérios especiais de tributação inseridos no RICMS por meio do Decreto nº 2.734/2010, e artigos 87-J e 87-J-5, ante a violação expressa ao artigo 146 da Constituição Federal.

(TJ-MT 00075771620188110002 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 21/6/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 2/7/2021)

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DOS ARTS. 131 E 132, III DO RICMS/MT E PORTARIA N. 144/2006 – NÃO PREENCHIDOS – ORDEM CONCEDIDA DE FORMA PARCIAL – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não se deve dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual os elementos típicos do tributo são estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.

2. “Quando as transportadoras realizam serviços de transporte interestadual e não preenchem os requisitos previstos nos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e portaria nº 144/2006, ele deve ser apurado e recolhido em cada operação, nos termos do artigo 127, § 1º, III, c, do RICMS/MT. (RAC n. 1051398-96.2019.8 .11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 02.08.2022)

(TJ-MT - APL: 10498633520198110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/4/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/4/2023)

Veja-se a impossibilidade de criação de regimes de tributação específicos por decreto, uma vez que isso contraria o princípio da legalidade tributária. Nesse sentido, a cobrança do ICMS por estimativa, conforme o regime previsto no Decreto nº 1944/89, é ilegal.

Desse modo, entendo que está correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025